Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718340-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: MATHEUS DE OLIVEIRA VALERIANO DESPACHO Trata-se de petição apresentada por MATHEUS DE OLIVEIRA VALERIANO, objetivando a execução da multa arbitrada no julgamento dos embargos de declaração, consoante o v. acórdão exarado sob o ID 52485316. Observo que o mencionado acórdão transitou em julgado em 15/12/2023, conforme ID 54519815. Os autos foram arquivados definitivamente na mesma data. A despeito do requerimento formulado pelo agravante MATHEUS DE OLIVEIRA VALERIANO, após o julgamento recurso de agravo de instrumento (ID 49161171) e dos embargos de declaração opostos pelo INSTITUO AOCP (ID 52485316), verifica-se na hipótese o exaurimento da prestação jurisdicional por esta egrégia 8a Turma Cível. Concluo, portanto, que nada há para prover em relação à petição de ID 62340712, porquanto se tratando de competência recursal, o cumprimento deve ser submetido, se o caso, ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos ao arquivo. Brasília/DF, 12 de agosto de 2024 às 10:17:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora